Tribunal: TJDFT
Processo: 0743413-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo SINDICADO DOS PROFISSIONAIS DO SETOR DE BELEZA, COSMÉTICOS, TERAPIAS COMPLEMENTARES, ARTE-EDUCAÇÃO E SIMILARES e MARCIO ROBERTO SILVA MICHELASI, em face à decisão da Quarta Vara Cível de Brasília, que não conheceu de exceção de pré-executividade. Na origem, processa-se cumprimento de sentença requerido por ANA LUCIA CORREIA RODRIGUES e pelo valor atualizado de R$14.765,40. Os executados opuseram exceção de pré-executividade, sob a alegação de nulidade da citação na fase de conhecimento. O juízo não conheceu da defesa excepcional, sob o pálio de ilegitimidade da parte, posto que teria sido apresentada em nome próprio pelas advogadas que representam os executados. Nas razões recursais, os agravantes sustentaram que teria ocorrido equívoco do juízo ao interpretar a peça, posto que a exceção foi oposta pelas advogadas em representação aos executados. Invocaram os princípios da instrumentalidade das formas, aproveitamento dos atos processuais, fungibilidade e celeridade processual em amparo a sua tese. Requereram o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento “para todos os fins de direito e justiça”. Deixaram de recolher o preparo e requereram gratuidade de justiça. Instados a comprovarem os pressupostos para a benesse processual, recolheram em dobro a taxa judiciária. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de exceção de pré-executividade apresentada por PATRÍCIA KELEN PERO e PAPILLA ALINE FONTEALBA RIBEIRO DE SOUZA, em nome próprio, alegando a nulidade da citação dos executados SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DO SETOR DE BELEZA, COSMETICOS, TERAPIAS COMPLEMENTARES, ARTE-EDUCAÇÃO E SIMILARES e MARCIO ROBERTO SILVA MICHELASI RIGOTTO. As excipientes, que são as advogadas constituídas pelos executados, pleiteiam a nulidade da citação na fase de conhecimento e no cumprimento de sentença, argumentando que o ato processual não observou os requisitos legais. Conforme se verifica nos autos, a presente exceção de pré-executividade foi interposta em nome das advogadas, não em nome da parte executada. A legitimidade para pleitear em juízo é da parte a quem a pretensão diz respeito, conforme estabelece o artigo 18 do Código de Processo Civil. A legitimidade das advogadas, neste caso, é para atuar em nome dos executados, e não para pleitear direito alheio em nome próprio. A pretensão de nulidade da citação é um direito do executado, e somente ele, por meio de seu procurador, pode arguir tal questão. A doutrina e a jurisprudência são unânimes em afastar a possibilidade de que o procurador da parte, em nome próprio, postule direitos de seu cliente. Diante do exposto, por falta de legitimidade das peticionantes, INDEFIRO o pedido de exceção de pré-executividade apresentada no ID 240478944. Transcorrido o prazo recursal, voltem os autos conclusos para extinção e consequente liberação de valores.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Conforme salientado, os pressupostos para a suspensão da eficácia da decisão agravada são cumulativos e é ônus da parte demonstrá-los. Contudo, os agravantes não comprovaram – e sequer alegaram – em que consistiria o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, de sorte ser impossível a concessão da tutela de urgência. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensada as informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de outubro de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator